Tribunal: STF
Processo: HC 256556
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 187.015/MG (e-doc. 12).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2º, inc. I, do Código Penal (disposição de coisa alheia como própria) (e-doc. 5). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 7). Contra o acórdão, formalizou-se o recurso em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator negou provimento (e-doc. 8), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes alegam a inidoneidade da fundamentação do ato pelo qual decretada a custódia. Argumentam que a decisão está baseada em suposições, como a alegada fuga do paciente antes mesmo do oferecimento da denúncia, sem que se tenha demonstrado risco real de reiteração delitiva ou à aplicação da lei penal. Frisam, aludindo a deslocamento do paciente ao exterior, que "a viagem ocorreu antes da denúncia (oferecida em outubro de 2022) e muito antes da decisão que decretou a prisão (dezembro de 2022), datas em que ele já se encontrava no Brasil, afinal, como demonstrado o mandado de prisão só foi expedido em 23/02/2023". Destacam que o paciente foi regularmente citado em abril de 2023 e, desde então, tem apresentado defesa técnica no curso da ação penal. Apontam que a segregação cautelar se revela desproporcional diante da pena máxima cominada ao delito, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Invocam a jurisprudência consolidada do STF, segundo a qual a prisão preventiva deve ser excepcional e devidamente justificada, não se admitindo sua imposição como antecipação da pena. Articulam com a pena máxima prevista para o crime em questão, aduzindo que mesmo na hipótese de condenação seria "difícil se presumir que o regime inicial seria o fechado." Salientam condições pessoais favoráveis: primário, empresário, residência fixa e pai de uma filha menor de idade.



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, se for o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, a partir do contexto delineado pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de ilegalidade na imposição da custódia preventiva, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que justificariam a necessidade da medida para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, ressaltando, ainda, que o paciente estaria praticando o mesmo crime com relação a outras vítimas. Salientou o fato de estar foragido, não tendo sido localizado pela autoridade policial, o que evidenciaria risco à aplicação da lei penal. Eis os principais trechos do acórdão impugnado, conforme voto do Ministro Relator: 



    “(...) De início, é de se notar que a alegação de que o embargante não estaria fugindo da aplicação da Lei Penal, vez que foi pessoalmente citado em sua residência, na data de 03/04/2023, não tendo o mandado sido cumprido em função apenas da ineficiência do Estado, não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Ademais, tanto o juiz primevo (e-STJ fl. 789) por ocasião do decreto de prisão preventiva, quanto a Corte a quo (e-STJ fl. 853) na manutenção da prisão, consignaram que o embargante teria praticado os delitos e deixado o país. 



    Prosseguindo, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta delituosa praticada. Em tese, o recorrente teria vendido, por intermédio de terceiro, veículo alheio como próprio à vítima obtendo para si vantagem ilícita. Ademais, pontuaram para o risco de reiteração delitiva, eis que o recorrente, em tese, estaria praticando o mesmo crime com relação a outras vítimas (e-STJ fl. 852). 



    Consignou, ainda, o Tribunal de origem, que apesar de o paciente ter sido citado na sua residência no dia 3/4/2022, o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor não teria sido cumprido até o momento, pois se encontrava, à época do decreto, foragido na Itália. Além disso, apesar de ter conhecimento da existência de mandado de prisão, até a presente data o recorrente não teria sido localizado pela autoridade policial, nem teria se entregado para a polícia, ficando evidente que ele não pretende colaborar com a aplicação da lei penal (e-STJ fl. 853).



    A propósito, Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ademais, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).” (e-doc. 12).



    7. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas adotadas pelas instancias ordinárias, confirmadas pelo STJ, estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi, bem assim o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    8. Ademais, como se vê, o paciente não foi localizado pela autoridade policial, encontrando-se, pelo que se tem dos autos, foragido, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    9. Como bem destacou o STJ (e-doc. 12, p. 7-8), dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à condição de foragido do paciente, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021



    10. Tampouco assiste razão à defesa quanto à ilegalidade da custódia ante a possibilidade de vir a ser fixada a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com o regime de cumprimento de pena, antes mesmo de o Juízo de primeira instância, após a análise de todas as circunstâncias do caso concreto, fixá-lo quando da prolação de uma possível sentença condenatória, o impetrante visa, na verdade, à “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A ilegalidade não pode ser reconhecida com base em situação hipotética.



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)  



    12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator